Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA VERIFICADA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGAÇÃO DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Questão não suscitada e, consequentemente, não apreciada no julgamento negativo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento não pode ser invocada em razões de agravo interno. Logo, não se autoriza ao agravante, em clara inovação recursal, apresentar argumentos não ventilados em agravo de instrumento para impugnar a decisão agravada.
2. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 2.1. A prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como disposto no art. 77, incisos IV e VI, do CPC, não se confunde com a demonstração de inconformismo pela interposição de recursos, sem prova que o recorrente tenha deixado de cumprir, com exatidão, ou criado embaraços às decisões jurisdicionais, nem que tenha praticado inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
3. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
4. Recurso não conhecido. Em caso de votação unânime, condena-se o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.